Tribunal: STF
Processo: HC 63245
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-10-04
Data de publicação: 1985-10-04

Ementa:
HABEAS-CORPUS - ADVOGADO CONSTITUIDO PARA ACOMPANHAR RECURSO EM
SEGUNDA INSTÂNCIA. NÃO PROVADA A HABILITAÇÃO NO PROCESSO DO
ADVOGADO SUBSTABELECIDO PARA ACOMPANHAR O RECURSO EM SEGUNDA
INSTÂNCIA, NÃO HÁ NULIDADE NA OMISSAO DE SUA INTIMAÇÃO PARA
APRESENTAR RAZOES. ALÉM DISSO, O ADVOGADO QUE SUBSTABELECEU OS
PODERES CONFERIDOS PELO RÉU, APRESENTOU CONTRA-RAZOES AO RECURSO
DA ACUSAÇÃO, PONDO-SE DE ACORDO COM A DECISÃO DO JÚRI, O QUE TORNOU
DESNECESSARIA A INTERVENÇÃO DOS CAUSIDICOS SUBSTABELECIDOS.